Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. CIRURGIA CARDIOLÓGICA NEONATAL. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez demonstrada a necessidade de cirurgia cardiológica neonatal de urgência, sob risco de morte de recém-nascido, é obrigação do Estado garantir o procedimento necessário para manutenção da vida, tendo em vista a garantia do direito à vida e à saúde estabelecidos na Constituição Federal.
2. Remessa necessária conhecida e desprovida.Unânime.